Tribunal: TJPA
Processo: 0821145-73.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821145-73.2023.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON GOMES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Direito de recorrer em liberdade. Pedido indevido na via recursal. Não conhecimento do pedido. Insuficiência de provas. Grave ameaça não configurada. Palavra da vítima e depoimento de policiais. Desclassificação para furto. Incabimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CP), questionando a suficiência das provas para condenação, o direito de recorrer em liberdade e a desclassificação para furto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se é cabível o pedido de recorrer em liberdade na via da apelação; (ii) analisar a suficiência probatória à condenação, com base nos depoimentos da vítima e de policiais; e (iii) averiguar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto, frente à alegação de ausência de violência e grave ameaça.

III. Razões de decidir

3. O pedido de liberdade não comporta exame na apelação, cabendo ao
habeas corpus
tratar de questões de legalidade da prisão preventiva.

4. A materialidade e autoria do delito foram confirmadas pelos depoimentos da vítima e de policiais, além de provas materiais (auto de apreensão e reconhecimento imediato no local da detenção).

5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, corroborada por testemunhos e circunstâncias de flagrante, reveste-se de credibilidade.

6. A grave ameaça foi caracterizada pela intimidação direta, sendo desnecessária a exibição de arma ou agressão física, pois a coerção foi suficiente para tolher a resistência da vítima, descaracterizando a tese de furto.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.

Tese de julgamento
: "1. O pedido de recorrer em liberdade deve ser examinado em
habeas corpus
, não cabendo na via recursal de apelação. 2. É válida a condenação por roubo majorado com base na palavra da vítima e em provas testemunhais harmônicas, sendo dispensável o reconhecimento formal em flagrante delito e incabível a desclassificação para furto quando há grave ameaça."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 226; RITJPE, art. 30, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1552187/SP; TJ-MG, APR 10625190039887001.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wellington Gomes Martins
(nascido em
12/09/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/03/2024
, doc. ID 19455646, pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Clarice Maria de Andrade Rocha
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
,
por ser reincidente
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 19455601) que, no dia
03/11/2023
, por volta de 21h45min.,
Felipe José dos Santos Monteiro
estava trabalhando como
motorista de aplicativo
, quando pegou uma corrida da rua Monte Alegre, no Jurunas, para a feira da Terra Firme. Dois passageiros entraram no veículo, sendo que um ficou no banco de trás do motorista e o outro se sentou na frente, ao seu lado. Próximo ao término do trajeto,
o assaltante de trás anunciou o roubo com as textuais “não te mexe que é um assalto”, ou seja, mediante grave ameaça
. A dupla pegou o
aparelho celular da vítima
, um celular XIAOMI de cor preta, e
a renda obtida durante seu trabalho
, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Consumado o roubo, o ofendido, a princípio, resolveu ir à delegacia do bairro, mas no meio do caminho encontrou uma guarnição da polícia e informou sobre o ocorrido, tendo realizado
ronda com os policiais
pelas proximidades do local. Na
Avenida Celso Malcher
, visualizou a dupla e informou aos agentes, que realizaram a
detenção de Wellington Gomes Martins e Eliton Lima Maciel, ainda com os objetos subtraídos
.

Os policiais militares responsáveis pela prisão dos denunciados relataram que estavam em um plantão em
rondas ostensivas
pelo bairro da Terra Firme, quando foram acionados pela vítima Felipe Monteiro, que entrou na viatura e iniciaram as incursões que levaram à localização dos denunciados e dos bens roubados.

Perante a autoridade policial, os acusados exerceram seu direito constitucional ao silêncio.

Em
razões recursais
(doc. ID 19455661), a defesa do apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer,
preliminarmente
,
o direito do acusado de responder em liberdade
, com a
revogação
da prisão ou a
substituição da prisão preventiva por outra cautelar alternativa
, já que a reincidência não constitui motivo idôneo para se impor a prisão preventiva.

No mérito, clama pela
reforma da sentença para absolver o recorrente do crime de roubo majorado, em face da insuficiência probatória
, vez que,
somente os policiais foram ouvidos em juízo, mas eles não presenciaram os fatos, e não houve o procedimento do reconhecimento legal previsto no art. 226 do CPP
.

Subsidiariamente, pugna também pela
desclassificação do delito de roubo majorado para furto qualificado, vez que a violência e a grave ameaça não foram configuradas
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19455715), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pela
manutenção da sentença
, com a confirmação da condenação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial do recurso e, nesta parte, pelo seu improvimento
(parecer, doc. ID 20290666).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
, razão pela requer a
revogação da prisão
ou a
substituição da prisão por medida cautelar diversa
. Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência de minha relatoria a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA

HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA. DISPENSA OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (14 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
. 2. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 14 (quatorze) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu in casu; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (0811224-27.2022.8.14.0401 - VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal, Número do Acórdão 15259213, Classe 420 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, Assunto 5566 - Roubo Majorado, Data do Julgamento 17/07/2023, Data do Documento 25/07/2023).

No que concerne ao direito de responder ao processo em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Condenação baseada exclusivamente no depoimento de policiais que não presenciaram os fatos. Ausência de reconhecimento legal, previsto no art. 226 do CPP. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Wellington suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação
. Segundo a defesa,
as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os policiais responsáveis pela prisão do acusado, mas eles não presenciaram os fatos, e não foi obedecido o procedimento de reconhecimento legal do art. 226 do CPP
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19455563), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 19455563) –
bens subtraídos da vítima, um celular da marca Xiaomi de cor preta e R$ 40,00 (quarenta reais)
e pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 19455563), pelo Auto de Entrega (doc. ID 19455563), bem como pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que narraram a ação criminosa com riqueza de detalhes e segurança. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Felipe José dos Santos Monteiro
alegou em
juízo
o seguinte (doc. ID 19455637): “que por volta de 9h, a vítima estava rodando em um carro de aplicativo quando foi acionado por uma moça; quando chegou no local, entraram dois passageiros, homens; quando chegou no destino, tratava-se de uma rua interditada e sem saída, momento em que afirmou que a corrida havia acabado ali; nesse momento, um dos indivíduos anunciou o assalto; que o indivíduo que estava sentado no banco de trás afirmou que a vítima não deveria reagir pois era um assalto, e o outro sujeito, que estava no banco dianteiro ao seu lado, vasculhava o carro em busca de bens para roubar; que perguntaram se a vítima tinha arma, e caso encontrassem uma, ele iria levar um tiro; que eles ficaram em torno de cinco minutos tentando roubar mais objetos, mas havia somente R$ 40,00 em dinheiro referente à renda e seu aparelho celular; que como o depoente ficou nervoso, os dois resolveram sair do carro; que antes disseram que queriam rodar pela cidade com a vítima para cometer assaltos; que após o crime, procurou uma delegacia, porém, no caminho, encontrou uma viatura da Polícia Militar e informou o ocorrido; que descreveu a vestimenta dos dois e os policiais informaram que avistaram os dois passando pela rua; que foram em busca dos suspeitos e localizaram os dois na posse do celular da vítima e da renda em dinheiro; que reconheceu no momento os dois acusados, inclusive com as mesmas vestes; que visualizou perfeitamente a fisionomia dos dois réus; que eles foram presos aproximadamente cinco minutos após”.

Por sua vez, a testemunha
Rafael Rodrigues de Sousa
, Soldado PM/PA, informou o que segue (doc. ID 19455637): “que recorda dos fatos; que estavam em ronda na Praça Olavo Bilac, Terra Firme, quando a vítima informou que havia sido assaltada próximo à Feira; que era motorista de aplicativo e foi assaltado no serviço; que conseguiram localizar os dois indivíduos após a vítima descrever as características dos suspeitos, as vestimentas que usavam; que a vítima acompanhou a viatura dirigindo seu veículo; que foram encontrados o dinheiro e o celular da vítima com eles; que reconhece o acusado presente em audiência como um dos sujeitos que efetuou a prisão; que foi o depoente quem fez a busca pessoal e encontrou os bens subtraídos, e estava na posse do acusado presente em audiência”.

Em seu
interrogatório judicial
,
o acusado utilizou seu direito constitucional ao silêncio
.

Verifica-se que o réu foi
preso em flagrante
, logo após o cometimento do roubo, tendo sido
com ele encontrado os bens subtraídos da vítima (motorista de aplicativo
.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados Wellington e Eliton (
processo desmembrado para o acusado Eliton Lima Maciel
) de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

No que tange aos depoimentos testemunhais, o que se pode observar, após detido exame do processo, é que os
contundentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão apontam, sem nenhuma dúvida, que o acusado praticou sim a ação criminosa
, destacando que
os objetos subtraídos da vítima estavam na posse dele, sendo ele apreendido e restituído à vítima
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de
natural credibilidade
, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

No que tange ao
pleito de nulidade do reconhecimento
,
não merece acolhimento
, tendo em vista que
o apelante foi reconhecido pela vítima Felipe José dos Santos Monteiro logo após a prática do crime, no momento da detenção
, logo é desnecessária a realização de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP. Assim,
c
onstatado que a vítima compareceu ao local da prisão em flagrante do réu e ali, de imediato, o reconheceu como sendo aquele que subtraiu seus bens, não subsiste, em decorrência da prisão em flagrante do réu, razão para a realização do reconhecimento pessoal
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
dos apelantes.

2. Da desclassificação para o delito de furto qualificado. Violência e grave ameaça não configuradas.

O réu
Wellington
pleiteia que o crime de roubo pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto
, limitando-se a alegar a
ausência das elementares da grave ameaça ou violência
. Segundo a defesa, para a configuração do delito de roubo, é imperiosa a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima para a subtração da coisa ou mesmo para, logo após a sua subtração, assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caso contrário, deve-se operar a desclassificação da conduta para o crime de furto.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo se consumou quando o apelante subtraiu os bens da vítima (aparelho celular e R$ 40,00 reais, proveniente de seu trabalho), tendo, inclusive, empregado grave ameaça, ao ameaçar a vítima
.

Assim dispõe o art. 157, §1º, do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem
, mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º.
A pena aumenta-se de 1/3 até 1/2: (Redação dada pela Lei nº 13.654/2018)

II –
se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
, ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois
a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse dos bens subtraídos
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto
, devendo ser mantido o édito condenatório.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo,
conheço parcialmente do recurso
e, nesta parte,
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2024